Tribunal: STF
Processo: RE 304814
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
REMUNERAÇÃO.
I. - Proventos calculados com base na remuneração do
paradigma, que, na época, não poderia exceder a 90% dos vencimentos
percebidos pelo Secretário de Estado. Inocorrência de ofensa ao
disposto no art. 37, XIII, CF.
II. - Negativa de trânsito ao RE.
Agravo não provido.